Tribunal: CARF
Processo: 10950.900244/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.900244/2011-70
ACÓRDÃO
3402-012.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL - COOPERMIBRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No pedido de restituição/compensação, o ônus de comprovar o direito
creditório é do Requerente. Sem a inequívoca comprovação do pagamento
a maior ou indevido, o pedido de restituição deve ser indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 06-61.672, proferido
pela 3a Turma da DRJ/CTA, que decidiu por unanimidade de votos, acolher em parte as razões de
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900244/2011-70
2
inconformidade, indeferir o ressarcimento pleiteado e não homologar as compensações
correlatas.
Na manifestação apresentada a contribuinte, após relato sucinto dos fatos, alega
que “ao apurar os créditos decorrentes de exportação, o contribuinte por (sic) optar pela
apropriação direta ou pelo rateio proporcional em relação à receita bruta total” e que tal opção
não teria sido acolhida pela autoridade fiscal, “por entender que nem todos os custos e despesas
ensejariam direito ao crédito, aplicando critérios distintos (rateio e direto).” Diz que, ao assim
proceder, “o despacho decisório retirou a opção conferida por lei aos contribuintes do PIS/Cofins,
de escolher qual o critério para apuração dos créditos das contribuições, sendo que somente é
permitido adotar uma ou outra forma.” Conclui o tópico afirmando que apurou a receita bruta
como a base de cálculo das contribuições, “o que inclui os custos e despesas de suas atividades e,
pelo critério do rateio proporcional, tais valores ensejam direito ao crédito decorrente das
exportações.”
No subitem seguinte discorre sobre o conceito de insumo e diz que o “despacho
decisório entendeu que os créditos pretendidos em decorrência da aquisição de bens e serviços
pela ora requerente, não se enquadrariam no conceito de insumo.” Cita e transcreve
jurisprudência do CARF versando sobre tal assunto e diz que no seu caso “todas as despesas
relacionadas se caracterizam como insumo, pois são absolutamente inerentes às suas atividades.”
Transcreve jurisprudência do TRF 4a Região e afirma que o conceito de insumo não pode ser
interpretado restritivamente e que “tudo que envolve custo com as atividades do sujeito passivo
geram direito ao crédito, pois são essenciais e inerentes para tanto.”
Chama a atenção para a glosa dos gastos com fretes na transferência de bens entre
estabelecimentos da empresa. Diz que tal direito é assegurado pelo art. 3o, II das Leis nos 10.833
de 2003 e 10.637 de 2002, e que tais gastos são custos essenciais à atividade.
Quanto aos demais itens glosados, diz que a glosa não merece prosperar, pois “se
tratam de insumos e atividades inerentes às atividades da requerente e, por este motivo, geram
direito aos créditos de PIS/Cofins para atendimento da nãocumulatividade.”
Questiona, também, a glosa dos créditos decorrentes dos bens do ativo imobilizado
que foram depreciados. Esclarece que “efetuou a manutenção de máquinas e equipamentos
empregados e consumidos no processo de produção do produto final, o que, de consequência, deve
ser considerado para garantia do (sic) nãocumulatividade da contribuição em questão.” Afirma
que apresentou a documentação demonstrando a manutenção de tais bens do ativo imobilizado.
Rejeita a glosa efetuada e pede a reforma do despacho decisório.
Discorda, todavia, da interpretação da autoridade fiscal de desconsiderar os
créditos decorrentes das aquisições de grãos (soja, milho e outros). Informa que tais insumos são
necessários para a sua produção já que “produz as mercadorias dos capítulos 10 e 12 da NCM e
efetua vendas com suspensão de mercadorias dos códigos 10.01 a 10.08 e 12.01.” Quanto à lenha
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900244/2011-70
3
utilizada diz que a mesma serve de combustível (indica o entendimento contido na Solução de
Divergência no 37, de 09/10/2008). Pede a reforma do despacho decisório.
Quanto às vendas com suspensão (subitem II.4), diz que as mesmas foram glosadas
por não terem sido apresentadas as declarações necessárias. Diz que por motivos de ordem
logística não tinha obtido os documentos mas que tais documentos estão sendo apresentados
juntamente com a presente manifestação nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235, de
1972. Pede a exclusão dos valores correspondentes a tais vendas da base de cálculo do PIS/Cofins.
Salienta, a seguir, que o despacho decisório desconsiderou as exclusões da base de
cálculo relativas às operações efetuadas com associados. Diz que tais operações foram
contabilmente registradas como custo da produção conforme arquivos digitais apresentados à
autoridade fiscal e que tais arquivos foram por ela desconsiderados. Esclarece que no seu ramo de
atividade é “prática usual receber mercadorias dos associados, sem que necessariamente sejam
adquiridas, para que sejam produzidas e depois comercializadas” e que “desta forma, tais valores
foram contabilizados como custo da mercadorias (sic) vendida, sendo que estes valores foram
utilizados para as exclusões do cálculo da receita bruta referente a estes repasses, na forma do §
1o, do artigo 11 da IN/SRF no 635/2004.” Afirma que o despacho decisório não acatou tais
exclusões na comercialização com o mercado externo mas que o art. 15, I, da MP no 2.15835, de
2001, prevê tal exclusão.
Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ, justifica sua decisão explicando que o
termo insumo, não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que seja
consumido ou que produza despesa necessária à atividade da empresa, além de demais
argumentos legais que corroboram o relatório fiscal, mantendo a não compensação requeridas.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ e interpôs Recurso
Voluntário tempestivamente alegando que os créditos pleiteados (rateios das exportações, fretes
de transferência entre estabelecimentos, manutenção de ativos permanentes incluídos na
depreciação acelerada e créditos presumidos, operações com associados estariam, de fato, aptos
a serem compensados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Não obstante todos os votos anteriores proferidos por esta julgadora em processos
administrativos fiscais desta mesma recorrente, que discutem a mesma matéria, observo que
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900244/2011-70
4
neste PAF especificamente não há apresentação de provas contábeis e/ou fiscais aptas a reformar
o despacho decisório, tampouco a decisão da DRJ.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados sem qualquer
comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para garantir uma revisão significativa do
Despacho Decisório.
Concordo que o direito do contribuinte, sobretudo no que tange o conceito de
insumos é até devido. Contudo, em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento
jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes, mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não prova da liquidez e da certeza
do direito de crédito a ser analisada por esta julgadora, em nada justifica a reforma da decisão
recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, caberia ao sujeito passivo o ônus
da prova nos pedidos de restituição do crédito pleiteado.
Isto posto, adotando as razões de decidir da DRJ, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 1003
DF CARF MF
Original